Tribunal: TJES
Processo: 5013851-09.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013851-09.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO PEREIRA COELHO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5013851-09.2025.8.08.0014

Recorrente: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: SAULO PEREIRA COELHO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
SEGURO PRESTAMISTA E CESTA DE SERVIÇOS. VENDA CASADA CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialmente, o banco recorrente suscita a preliminar de incompetência por necessidade de realização de perícia complexa. Contudo, a causa de pedir não repousa na falsidade da assinatura, mas na validade jurídica do consentimento e na violação do dever de informação.
Assim, conforme bem salientado pelo juízo de origem, a parte autora não nega ter assinado, mas sim que tenha sido devidamente informada sobre o que assinava e sobre as opções gratuitas disponíveis.
Portanto, a matéria é eminentemente de direito, sendo o Juizado Especial plenamente competente.

3 – Em relação à contratação do seguro prestamista, embora o banco requerido tenha apresentado termo de adesão em documento apartado, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu (Tema nº 972) que não basta a facultatividade formal, sendo necessário provar que foi dada ao consumidor a liberdade de escolher seguradora diversa daquela vinculada ao banco.
No caso, a contratação ocorreu com seguradora do mesmo grupo econômico, sem que o banco requerido demonstrasse ter ofertado outras opções ao autor.

4 – No que tange o serviço cobrado denominado “Cesta Multivantagens Banestes
”, o banco requerido falhou, mais uma vez, no dever de informação ao consumidor, sendo certo que constitui dever da instituição financeira informar ostensivamente sobre o pacote de serviços essenciais gratuitos antes de oferecer cestas tarifadas.
A mera assinatura de um formulário padrão não supre o dever de informação qualificada, especialmente tratando-se de consumidor idoso, cuja vulnerabilidade exige transparência máxima.

5
– Por tais motivos, a restituição dos valores pagos pelos serviços não contratados constitui medida que se impõe, conforme determinado na sentença de 1º grau.

6 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)